Tribunal: TRF3
Processo: 0019305-67.2008.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: , para fins de verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação na espécie, em razão da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema Repetitivo n.o (REsp n.o 1.120.295/SP).
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
363/775)

0019305-67.2008.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0019305-67.2008.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: HIPERBOM SUPERMERCADOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO MALACHIAS CICONELO - SP130857-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, JOSE ANTONIO DIAN

Ementa

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DA LC 118/2005. EFETIVA CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 106/STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA No 383/STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo (REsp n.o 1.120.295/SP), firmou tese no sentido de que “O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional".

A constituição do crédito se dá através da lavratura de auto de infração, a data da notificação ao contribuinte se torna o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para que a Fazenda ingresse em juízo para cobrança do crédito tributário, nos moldes preconizados pelo art. 174 do CTN.

No caso concreto, o acórdão desta 3a Turma, ora objeto de juízo de retratação, ao estabelecer que os débitos objeto da execução fiscal não estavam prescritos, não se afastou da tese firmada pelo c. STJ.

Adotando-se o entendimento de que o termo ad quem para a contagem do prazo prescricional deve ser a data do ajuizamento da execução, mesmo para as ações propostas antes da alteração do inciso I, do § único, do artigo 174 do CTN pela Lei Complementar n.118/2005, como no caso dos autos, em que se considerava a data da efetiva citação, não se operou a prescrição quinquenal, pois é suficiente a propositura da ação para interrupção do prazo prescricional, uma vez que não restou caracterizada a inércia da exequente, termos da Súmula 106 do STJ.

Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 0019305-67.2008.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: HIPERBOM SUPERMERCADOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO MALACHIAS CICONELO - SP130857-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, JOSE ANTONIO DIAN

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de julgamento de eventual juízo de retratação de acórdão desta 3a Turma, proferido em embargos à execução fiscal opostos pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL em face de HIPERBOM SUPERMERCADOS LTDA., em que se decidiu, por unanimidade e nos termos do voto do Juiz Federal Convocado Rubens Calixto, negar provimento ao agravo de instrumento.

Foi interposto recurso especial pela executada (ID 206039047 págs. 256/268), esta que, em suas razões, pugnou pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição do crédito tributário, tendo em vista o transcurso do lapso prescricional quinquenal havido entre o ajuizamento da ação (22/12/1998) e a citação do representante legal da executada (08/03/2005). Pleiteou a extinção da execução fiscal e condenação da União nas verbas sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 206039047 - págs. 20/22).

Foi proferida decisão pela i. Vice-Presidência (ID 206039047 - pág. 32), determinando-se a devolução dos autos ao órgão julgador, para fins de verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação na espécie, em razão da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema Repetitivo n.o (REsp n.o 1.120.295/SP).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo (REsp n.o 1.120.295/SP), firmou tese no sentido de que “O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional". Segue a ementa do acórdão:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.

1. O prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."

3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.

4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).

5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."

6. Conseqüentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro presumido da pessoa jurídica; (ii) o contribuinte apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997, sem proceder aos pagamentos mensais do tributo no ano anterior; e (iii) a ação executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002.

8. Deveras, o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à época - Decreto 1.041/94).

9. De acordo com a Lei 8.981/95, as pessoas jurídicas, para fins de imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56).

10. Assim sendo, não procede a argumentação da empresa, no sentido de que: (i) "a declaração de rendimentos ano-base de 1996 é entregue no ano de 1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) "o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de Ajuste Anual, que não tem efeitos jurídicos para fins de início da contagem do prazo seja decadencial, seja prescricional", sendo certo que "o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito em relação ao Fisco." (fls. e-STJ 75/76).

11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine, uma vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 versa sobre tributo que já deveria ter sido pago no ano-calendário anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês de recolhimento, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão regional: "Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44)."

12. Conseqüentemente, o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se na data da apresentação do aludido documento, vale dizer, em 30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002).

13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

15. A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. § 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233)

16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2o, do CPC).

18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002.

19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)

No que se refere a constituição do crédito tributário por auto de infração, preceitua a súmula 622/STJ:

"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial."

Contudo, quando a constituição do crédito se dá através da lavratura de auto de infração, a data da notificação ao contribuinte se torna o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para que a Fazenda ingresse em juízo para cobrança do crédito tributário, nos moldes preconizados pelo art. 174 do CTN.

Ressalto que, no período que medeia a constituição do crédito e a preclusão para a impugnação administrativa do débito (ou até que esta seja decidida definitivamente), não corre nenhum prazo, seja o decadencial, pois o crédito já se encontra constituído, seja o prescricional, por estar suspensa a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III do CTN) e, portanto, impedida a Fazenda de exercer a pretensão executiva.

O extinto TFR cristalizou este entendimento no enunciado da Súmula 153: Constituído, no quinquênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, o crédito tributário, não há que se falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que, todavia, fica suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos.

Confira-se, ainda, os seguintes precedentes: STJ, REsp n.o 200400839949/PR, Rel. Min. José Delgado, j. 20.06.2006, v.m., DJ 05.10.2006, p. 242; TRF3, 6a Turma, REO n.o 94030067012, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 05.12.2001, v.u., DJU 15.01.2002, p. 843.

Na hipótese dos autos, houve impugnação administrativa contra a autuação, com notificação ao contribuinte em 02/05/1994 (ID 206038992 - págs. 25/26), inaugurando o prazo prescricional.

Tendo o débito inscrito em dívida ativa em 12/07/1995 (ID 206038992 - pág. 24), com despacho citatório ocorrido em 12/02/1996 (ID 206038992 - pág. 27) e citação realizada em 08/03/2005 que, por sua vez, retroage à data de propositura da execução fiscal, ocorrida em 22/12/1995 (ID 206038992 - pág. 23) não se há em falar de prescrição.

Nesse mesmo raciocínio, sintetizando a matéria tratada, confira-se o entendimento desta Terceira Turma:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393/STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174, CTN. NÃO OCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO REPETITIVO. TEMA 383. MULTA APLICADA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE RECURSO PROTELATÓRIO. ART. 1026, CPC. AFASTAMENTO.

1. A exceção de pré-executividade , admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, tem como escopo a defesa atinente à matéria de ordem pública, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

2. A nulidade formal e material da certidão de dívida ativa é matéria que o juiz pode conhecer de plano, sem necessidade de garantia da execução ou interposição dos embargos, sendo à exceção de pré-executividade via apropriada para tanto. Cumpre ressaltar a Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

3. Em relação à prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, trata-se de cobrança de crédito decorrente de lançamento de ofício, com a lavratura de auto de infração, cuja notificação do contribuinte se deu em 6/4/2017, conforme consta das CDAs executadas.

4. A Súmula 622/ STJ prevê : A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

5. Na hipótese, houve impugnação administrativa contra as autuações, definitivamente julgados, com ciência ao contribuinte em 18/5/2021 (Id 310676042), inaugurando o prazo prescricional.

6.O termo final do prazo prescricional, nos termos do REsp 1.120.295/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 21/05/2010), julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Tema 383), será a data do despacho citatório, proferido em 14/08/2023 (Id 297735427), considerando que a execução fiscal foi proposta já na vigência da LC 118/05.

7. Não ocorreu a prescrição do crédito tributário, posto que não decorrido o prazo previsto no art. 174, CTN desde a constituição definitiva do crédito executado até o despacho citatório.

8. No tocante à suposta incorreção do imposto sobre o ganho de capital, escorreita a decisão proferida pelo Juízo a quo , no que concerne a inadequação da sumária via da exceção de pré-executividade para sua arguição. A matéria é, de fato, própria de embargos à execução fiscal , visto exigir ampla dilação probatória e, eventualmente, produção de perícia, incabível em sede de objeção.

9. Concernente à multa, prevista no art. 1026, § 2o, CPC, a ausência dos deveres de lealdade e de cooperação no processo deve ser evidente e não está caracterizada nos embargos de declaração opostos, apesar de sua rejeição.

10.Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos fundamentos supra.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007534-45.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 26/07/2024, DJEN DATA: 01/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 174 DO CTN). INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERRUPÇÃO DO FLUXO PRESCRICIONAL. MULTA DE OFÍCIO (ART. 44, I DA LEI 9.430/96). EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com o caput do art. 174 do Código Tributário Nacional, A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

2. Na hipótese de constituição do crédito através da lavratura de auto de infração, a notificação ao contribuinte se torna o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para que a Fazenda ingresse em juízo para cobrança do crédito tributário, nos moldes preconizados pelo art. 174 do CTN.

3. O período que medeia a constituição do crédito e a preclusão para a impugnação administrativa do débito (ou até que esta seja decidida definitivamente), não corre nenhum prazo, seja o decadencial, pois o crédito já se encontra constituído, seja o prescricional, por estar suspensa a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III do CTN) e, portanto, impedida a Fazenda de exercer a pretensão executiva. Aplicação da Súmula 153/TFR.

4. O termo final do prazo prescricional deve ser analisado considerando-se a existência, ou não, de inércia por parte do exequente no tocante ao ato citatório; se não houver inércia, o dies ad quem a ser considerado é a data do ajuizamento da execução fiscal, à luz da Súmula 106 do STJ e art. 240, § 1o do CPC (antigo art. 219, § 1o do CPC/73). Se constatada a inércia da exequente, o termo final será a data da efetiva citação (execuções ajuizadas anteriormente a 09/06/2005, data da vigência da Lei Complementar 118/05) ou a data do despacho que ordenar a citação (execuções ajuizadas posteriormente à vigência da referida Lei Complementar).

5. In casu, os débitos inscritos em dívida ativa foram constituídos mediante lavratura de auto de infração, com notificação ao contribuinte em 13/02/2017, data a partir da qual se encontrava aperfeiçoada a exigibilidade dos créditos e termo inicial da contagem do fluxo prescricional.

6. Os valores exigidos foram impugnados administrativamente em 15/03/2017, o que suspendeu a exigibilidade do crédito e interrompeu a prescrição no período de pendência de julgamento administrativo.

7. A notificação ao contribuinte da decisão final na esfera administrativa ocorreu em 22/05/2017, com prazo suplementar de 30 (trinta) dias para apresentação de eventual recurso administrativo, após o quê teve início a fruição do lapso prescricional, surgindo a pretensão executória para a Fazenda Nacional em 21/06/2017.

8. Considerando-se como termo final do lapso prescricional a data do ajuizamento da execução fiscal, qual seja, 05/05/2022, haja vista que o despacho ordenatório da citação ocorreu em 25/05/2022, sem qualquer inércia fazendária, verifica-se que não se consumou a prescrição do crédito tributário. Precedente desta Corte: AI 5024029-43.2019.4.03.0000, Rel. Des. Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/20, e-DJF3 Judicial 1 de 11/03/2020.

9. No que concerne ao percentual da multa de ofício do art. 44, I da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007 (setenta e cinco por cento), há que ser seguida a orientação veiculada pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1355155 - AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, DJe-107 publicado em 02/06/2022), no sentido de que o caráter confiscatório se configura apenas quando o percentual exigido a título da multa em apreço supera o montante do tributo, o que não ocorreu no caso concreto.

10. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025929-22.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 18/12/2023, Intimação via sistema DATA: 09/01/2024) grifos nossos

No caso concreto, o acórdão desta 3a Turma, ora objeto de juízo de retratação, ao estabelecer que os débitos objeto da execução fiscal não estavam prescritos, não se afastou da tese firmada pelo c. STJ pela seguinte razão:

Adotando-se o entendimento de que o termo ad quem para a contagem do prazo prescricional deve ser a data do ajuizamento da execução, mesmo para as ações propostas antes da alteração do inciso I, do § único, do artigo 174 do CTN pela Lei Complementar n.118/2005, como no caso dos autos, em que se considerava a data da efetiva citação, não se operou a prescrição quinquenal, pois é suficiente a propositura da ação para interrupção do prazo prescricional, uma vez que não restou caracterizada a inércia da exequente, termos da Súmula 106 do STJ.

De rigor, portanto, a manutenção do quanto decidido pela Turma.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em juízo negativo de retratação, mantenho o acórdão impugnado.

É como voto.

EMENTA

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DA LC 118/2005. EFETIVA CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 106/STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA No 383/STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo (REsp n.o 1.120.295/SP), firmou tese no sentido de que “O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional".

A constituição do crédito se dá através da lavratura de auto de infração, a data da notificação ao contribuinte se torna o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para que a Fazenda ingresse em juízo para cobrança do crédito tributário, nos moldes preconizados pelo art. 174 do CTN.

No caso concreto, o acórdão desta 3a Turma, ora objeto de juízo de retratação, ao estabelecer que os débitos objeto da execução fiscal não estavam prescritos, não se afastou da tese firmada pelo c. STJ.

Adotando-se o entendimento de que o termo ad quem para a contagem do prazo prescricional deve ser a data do ajuizamento da execução, mesmo para as ações propostas antes da alteração do inciso I, do § único, do artigo 174 do CTN pela Lei Complementar n.118/2005, como no caso dos autos, em que se considerava a data da efetiva citação, não se operou a prescrição quinquenal, pois é suficiente a propositura da ação para interrupção do prazo prescricional, uma vez que não restou caracterizada a inércia da exequente, termos da Súmula 106 do STJ.

Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, exerceu juízo negativo de retratação. Impedida Des. Fed. Adriana Pileggi. Presidiu a sessão o Des. Fed. Nery Junior, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão